Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS (TEMA 452/STF). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ISONOMIA MATERIAL. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição alcança apenas as eventuais diferenças vencidas há mais de cinco anos contados da data da propositura da ação, isso porque se cuida de direito de trato sucessivo em que a ofensa se renova a cada mês.
2. Inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil à hipótese em que a postulante não almeja a anulação do negócio jurídico firmado com entidade previdenciária, mas sim a conformação do ajuste com os ditames da Carta Magna mediante a adaptação de certas cláusulas que, a seu entender, promovem a discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres. A demanda difere ainda da situação fática indicada no precedente REsp 1.201.529/RS, pois este se refere à revisão de prestações calculadas de forma discrepante às regras estabelecidas no plano de benefícios em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível.
3. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, sob o Tema 452, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020).
4. O postulado constitucional da isonomia, que irradia seus efeitos sobre as relações jurídicas, seja de direito público, ou de direito privado, obsta a compreensão de que é admissível à entidade de previdência complementar privada prever percentual menor para a complementação da aposentadoria da mulher que se aposenta de forma proporcional, sendo forçoso reconhecer aos homens e mulheres, nessa hipótese, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. Ao fixar critério mais rigoroso de cálculo em razão de a segurada ter sido favorecida por um requisito mais favorável de tempo de contribuição, a entidade previdenciária torna inócua a regra constitucional que traz diferenciação favorável às mulheres.
5. De acordo com o entendimento albergado no julgamento do Tema 452 pela Suprema Corte, a Lei Complementar 109/2001 prevê meios de sanar eventual deficiência de recursos para cumprimento de determinação judicial para complementação de benefício previdenciário. Além disso, não foram vertidos valores a menor pelas associadas do sexo feminino durante o prazo de contribuição. Ao contrário, contribuíram nos mesmos percentuais pagos pelos homens, no entanto, em tempo menor, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da precedência da fonte de custeio.
6. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso não provido.